Tribunal: TJES
Processo: 5006545-65.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006545-65.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MURILO RODOLFO SOTERIO NUNES e outros

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.

TRÁFICO DE DROGAS, ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006.
PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR.
PACIENTE ACOMETIDO DE PARAPLEGIA. TRATAMENTO DE SAÚDE REALIZADO NA UNIDADE PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR
.

ORDEM DENEGADA.

1.

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente se encontra adequadamente fundamentada, se embasa nos artigos 312 e 313 do CPP e atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX, havendo menção expressa à gravidade concreta do delito e a necessidade de garantia da ordem pública, elementos que configuram o “periculum libertatis”. Constou também indicação precisa do “fumus comissi delicti”, consistente na prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

2. Não obstante o paciente ser acometido por paraplegia e outras comorbidades dela decorrentes, ficou esclarecido no ato coator que o paciente vem recebendo tratamento médico adequado, afastando-se a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar por ausência dos requisitos do art. 318 do CPP.

3. Diante da gravidade concreta do delito e da existência de requisitos da prisão preventiva, se torna inviável a substituição da segregação cautelar por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

4. Ordem denegada.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
MURILO RODOLFO SOTERIO NUNES,
contra suposto ato coator proferido ao
MM. JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL
DE SÃO MATEUS
/ES
, o qual, nos autos do procedimento nº 5000198-69.2024.8.08.0047, decretou a prisão preventiva do paciente, a quem é imputada a prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

O impetrante requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente com fundamento na (1) ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, (2) motivação genérica do ato coator, (3) debilidade do estado de saúde do paciente que é paraplégico. Subsidiariamente, (4) postula pela substituição da prisão preventiva por domiciliar ou (5) por medida cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID 8410082.

Informações prestadas pela Autoridade Coatora no ID 8442951.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem no parecer que consta do ID 8655574.

É como voto.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
MURILO RODOLFO SOTERIO NUNES,
contra suposto ato coator proferido ao
MM. JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL
DE SÃO MATEUS
/ES
, o qual, nos autos do procedimento nº
5000198-69.2024.8.08.0047,
decretou a prisão preventiva do paciente, a quem é imputada a prática do crime previstos nos artigos 33 da Lei 11.343/06.

O impetrante requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com fundamento em: (1) ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, (2) motivação genérica do ato coator, (3) debilidade do estado de saúde do paciente que é paraplégico. Subsidiariamente, (4) postula pela substituição da prisão preventiva por domiciliar ou (5) por medida cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Segundo consta da inicial da ação penal originária, o paciente foi preso em flagrante no Município de São Mateus/ES, na posse de 616 (seiscentos e dezesseis) pedras de “crack”, as quais pesavam aproximadamente 90,6 g (noventa gramas e seis decigramas), a quantia de R$159,00 (cento e cinquenta e nove reais) em dinheiro e 02 (duas) balanças de precisão.

Ainda segundo a denúncia a abordagem do paciente foi precedida de denúncia prévia que indicava que uma grande quantidade de entorpecente havia sido entregue na residência de um cadeirante, o que motivou diligências policiais no endereço informado, no qual reside o ora paciente que é acometido por paraplegia.

Referidas informações também constam dos depoimentos extrajudiciais dos policiais militares Rodrigo Oliveira de Souza e Ruberlan Moreira de Jesus Teles, que constam do APFD anexado ao processo principal.

O paciente, ao ser interrogado perante a autoridade policial, utilizou seu direito constitucional ao silêncio.

Conforme destacado na decisão que indeferiu o pleito liminar, o ato coator fez precisa descrição da prova da materialidade e indícios de autoria, elementos que compõem o “
fumus comissi delicti
”, fundamentando de modo escorreito a decisão que manteve a prisão preventiva proferida por ocasião do recebimento da denúncia:

“Na hipótese vertente, denota-se que resta
ausentes os requisitos autorizadores da prisão domiciliar.
Isso porque, apesar de o acusado possuir limitação para locomover-se devido uma lesão ocorrida há 07 anos e fazer uso de coletor de urina, segundo o Relatório de Saúde de id. 40037204,
o acusado permanece em setor de enfermaria para cuidados diários.

Destaca-se ainda que,
não ficou comprovado que a instituição carcerária não possui capacidade de arcar com os cuidados exigidos pelo estado de saúde do acusado, muito pelo contrário, conforme demonstrado nos documentos de ids. 40037204 e 40037207, o acusado possui os cuidados necessários no Centro de Detenção Provisória, fazendo uso de medicação quando essencial, bem como quando necessário, é encaminhado ao Hospital Dr. Roberto Arnizaut Silvares para atendimento
.

Ressalta-se que,
incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão
, pois vislumbro que a sua soltura representa risco à ordem pública, haja vista a
gravidade em concreto do delito
, consistente no modus operandi empregado na prática do crime, uma vez que, que foi apreendido 616 (seiscentos e dezesseis) pedras de crack. Soma-se a isso,
o risco de reiteração delitiva, pois conforme certidão de id. 40191891, o acusado possui outra ação penal em tramitação nesta comarca, por crime de mesma natureza
. Portanto, sua prisão se faz necessária para garantia da ordem pública”. (Grifos meus).

Conforme visto, a mencionada decisão também registrou que o acusado responde a outra ação penal, indício que aponta para a possibilidade de reiteração delitiva, bem como a quantidade de entorpecente apreendido indica a necessidade da segregação cautelar para preservação da ordem pública, evidenciando a existência de “
periculum libertatis
”.

"
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva

quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais

pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais

em curso,

porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, DJe 12/3/2019).

Desta forma, é possível concluir que a referida decisão está suficientemente fundamentada, atendendo aos requisitos do art. 312 e 313, I, do CPP, bem como obedecendo ao mandamento constitucional previsto no inc. IX, do art. 93 da CF.

Na sequência, não obstante o paciente ser acometido por paraplegia e outras comorbidades dela decorrentes, ficou esclarecido no ato coator que o réu vem recebendo tratamento médico adequado, afastando-se a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar por ausência dos requisitos do art. 318 do CPP.

Nesse sentido, este e. Tribunal já decidiu que “
p
ara que o réu faça jus à prisão domiciliar processual, exige-se, além da comprovação da doença grave, a demonstração da extrema debilidade em decorrência das comorbidades e que o estabelecimento prisional não disponha de infraestrutura para realização do tratamento médico pertinente
” (TJES - Habeas Corpus Nº 5010217-52.2022.8.08.0000; REL. DES. WILLIAN SILVA; 2ª Câmara Criminal; DJe.: 29/Nov/2022).

Da mesma forma, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar,
“tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ - AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Assim, considerando as circunstâncias em que o crime foi cometido e com o intuito de garantir a ordem pública, deve ser mantido o decreto preventivo.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.